Tribunal: TJSP
Processo: 2267266-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – Pretensão inicial da autora volta ao pagamento de vantagens remuneratórias em decorrência do vínculo funcional estabelecido com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita requerido pelo postulante, sob o fundamento de que o benefício é incompatível com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – Pretensão inicial da autora volta ao pagamento de vantagens remuneratórias em decorrência do vínculo funcional estabelecido com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita requerido pelo postulante, sob o fundamento de que o benefício é incompatível com os rendimentos auferidos pela requerente - declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Decisão reformada - Recurso provido.